Tribunal: CARF
Processo: 10166.723255/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723255/2016-81
ACÓRDÃO
2302-004.049 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSIAS MANOEL DE CAMPOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
CARÁTER CONFISCATÓRIO. MULTA DE 75%.
Não é matéria a ser examinada pelo CARF (Súmula CARF no 2).
GANHO DE CAPITAL.
Tributa-se o ganho de capital decorrente do lucro auferido com a alienação
de bens ou direitos de qualquer natureza, caracterizado pela diferença
positiva entre o valor de venda e o respectivo custo de aquisição.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em conta de depósito. A comprovação da origem dos créditos lançados em
conta de depósito deve ser realizada de forma individualizada, a fim de
permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre
as origens e os valores creditados em conta bancária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.049 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723255/2016-81
2
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF,
relativo ao ano-calendário de 2012, por meio do qual foi exigido o imposto no valor de R$
937.055,53, em razão da apuração de infração por omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada e falta de recolhimento do imposto sobre
ganhos de capital.
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso que bem descreve o
procedimento fiscal (fls. 2-3 [e-fls. 2452-2463]):
Relatório
(...)
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, acima
referido, encontra-se relatado nos autos (fls.199/209), o qual expõe, em síntese:
I – CONTEXTO
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal em tela foi expedido para a
verificação de indícios de movimentação financeira incompatível com a renda
declarada, no período de 2012, tendo em vista que o contribuinte, que declarava
rendimentos tributáveis de R$ 22.932,00, rendimentos isentos de R$ 5.375,75, e
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva de R$ 7.168,72 (num total
de R$ 35.476,47) teria movimentado, em suas contas bancárias, R$ 9.540.283,98,
durante o ano de 2012.
II – DO PROCEDIMENTO FISCAL
Considerando o silêncio, por parte do contribuinte - que nenhuma nova
informação ou documento apresentou ao procedimento fiscal - deu-se início à
Requisição de Movimentação Financeira junto às Instituições bancárias nas quais
o contribuinte manteve contas, quais sejam, Caixa Econômica Federal, Banco do
Brasil e SICOOB.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.049 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723255/2016-81
3
De posse das informações prestadas por tais instituições, elaborou-se relatório
com a relação de créditos bancários cuja origem deveria ser comprovada pelo
contribuinte.
(...)
1. Omissão de Rendimentos decorrentes de Ganho de Capital
Segundo os documentos apresentados, o contribuinte alienou, em 08/10/2012,
propriedade rural para a KINROSS BRASIL MINERAÇÃO LTDA, tendo recebido, para
tanto, o valor de R$ 4.900.000,00. Embora tenha sido intimado a apresentar
comprovantes relacionados à compra do imóvel, o contribuinte não o fez (também
não demonstrou o custo das benfeitorias existentes no imóvel). Também não
consta DOI (declaração de Operações Imobiliárias) relativamente à compra deste
imóvel, embora conste DOI relativa à venda. Assim, não sendo possível apurar a
data exata da compra, e uma vez que esta não foi demonstrada pelo contribuinte,
que havia sido intimado a fazê-lo, adotou-se aqui a data de 01/01/2002. A eleição
desta como data de aquisição se deve ao fato de que, em sua DIRPF 2004 (a
declaração de IRPF mais antiga à disposição desta fiscalização), já constava a
propriedade rural, no rol de bens e direitos do contribuinte. Segundo esta
declaração, a propriedade já lhe pertencia em 2002. Adotou-se o primeiro dia do
ano por ser, neste ponto, a interpretação mais favorável possível ao contribuinte.
Na mesma declaração, consta que o valor de compra da propriedade teria sido R$
62.457,55.
Entretanto, a partir de 2009, metade da propriedade foi transferida para a Sra.
RONIA MAGDA MARIANO DE ALMEIDA (cuja venda, já mencionada, coube àquela
contribuinte). A partir de então, o valor da propriedade (metade) passou a ser de
R$ 31.228,78 (correspondente à parcela do contribuinte).
Considerando, assim, a data de 01/01/2002 como data de aquisição do imóvel, e
R$ 31.228,78 como valor de compra (relativamente à parcela ora vendida), e
considerando-se a data de 08/10/2012 como data da venda, e R$ 4.900.000,00 o
valor da venda, o programa Ganho de Capital 2012 apurou ganho de capital no
valor de R$ 2.750.248,91, sob os quais devem incidir R$ 412.537,33, a título de
Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital.
2. Depósitos bancários de origem não comprovada
Considerando que, regularmente intimado, o contribuinte deixou de apresentar
comprovantes em relação à origem dos créditos bancários efetuados em suas
contas, estes valores devem ser considerados rendimentos tributáveis (créditos
bancários de origem não comprovada), segundo determina o Regulamento do
Imposto de Renda. É preciso deixar claro que, dentre os créditos apresentados ao
contribuinte, significativa parcela havia sido excluída, por referir-se a resgate de
aplicações ou outras fontes que, claramente, não representavam renda ou
acréscimo patrimonial em benefício do contribuinte (como a transferência, entre
contas do próprio contribuinte, no valor de R$ 1.300.000,00, em 18/10/2012).
Todavia, em manifestação por e-mail, datada de 15/01/2016, o procurador do
contribuinte alegou que "os valores maiores são referentes a resgates de
aplicações financeiras". Com efeito, avaliando os documentos novamente,
constatei que os créditos efetuados na Conta Bancária CEF 0138.001.00007768.1
em 08/11/2012 (R$ 202.675,97), em 03/12/2012 (R$ 204.409,42), e em
10/12/2012 (R$ 300.083,33) referem-se, de fato, a resgates de aplicações
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.049 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723255/2016-81
4
financeiras, segundo os documentos apresentados pela própria Instituição
Financeira. Isto posto, ainda que o contribuinte não tenha apresentado qualquer
comprovante neste sentido, as informações constantes do processo são suficientes
para que se conclua, com segurança, neste sentido, excluindo-se tais parcelas da
hipótese de tributação. Também devem ser excluídas as parcelas referentes à
venda do imóvel rural já descrito, no valor de R$ 3.000.000,00 (28/09/2012) e R$
1.900.000,00 (08/10/2012).
O Auto de infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 15a Turma de Julgamento da DRJ/SP, por unanimidade de votos, julgaram
improcedente a impugnação.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário reprisando os
argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustenta:
a) o caráter confiscatório da multa aplicada de 75%;
b) a ausência de ganho de capital, pois o dinheiro foi usado para compra de outro
imóvel;
c) não se trata de depósitos bancários de origem não comprovada, pois os valores
resultam da venda do imóvel.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Não conheço do argumento relativo ao caráter confiscatório da multa aplicada de
75%, por se tratar de matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo em vista que, para
tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de constitucionalidade, o que é exclusivo
do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2). Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
2.1 Da ausência de ganho de capital
O Recorrente sustenta que não houve ganho de capital, uma vez que com parte do
dinheiro - R$ 900.000,00 - adquiriu a sua residência, em 06/11/1991, sendo este o seu único
imóvel.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.049 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723255/2016-81
5
Ocorre que examinando os autos, não identifico problema na decisão recorrida que
possa ensejar a sua reforma. Por este motivo, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas
razões de decidir como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a
reprodução dos seguintes trechos (fls. 8-10):
Voto
(...)
Do Ganho de Capital
(...)
No caso concreto, a autoridade fiscal relata que o procurador do contribuinte
assumiu que o contribuinte teve ganho de capital não apurado na venda de
imóvel rural efetuada em 2012 para a empresa KINROSS BRASIL MINERAÇÃO
LTDA pelo valor de R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais),
correspondente aos depósitos efetuados junto à Caixa Econômica Federal, em
28/09/2012 (R$ 3.000.000,00) e 08/10/2012 (R$ 1.900.000,00) e que juntou
também Escritura de Compra e Venda, relativamente a esta transação. Vide o que
diz o relato fiscal:
Assim, foi intimado o contribuinte a apresentar comprovantes relacionados à
compra do imóvel e o contribuinte não o fez (também não demonstrou o custo das
benfeitorias existentes no imóvel). Como não consta DOI (Declaração de
Operações Imobiliárias) relativamente à compra deste imóvel, embora conste DOI
relativa à venda. Assim, não foi possível apurar a data exata da compra, sendo
adotada a data de 01/01/2002. A eleição desta como data de aquisição se deve ao
fato de que, em sua DIRPF 2004 (a declaração de IRPF mais antiga à disposição
desta fiscalização), já constava a propriedade rural, no rol de bens e direitos do
contribuinte. Segundo esta declaração, a propriedade já lhe pertencia em 2002.
Adotou-se o primeiro dia do ano por ser, neste ponto, a interpretação mais
favorável possível ao contribuinte.
Com base nas informações que dispunha a fiscalização, o programa Ganho de
Capital 2012 apurou ganho de capital no valor de R$ 2.750.248,91, sob os quais
devem incidir R$ 412.537,33, a título de Imposto de Renda sobre o Ganho de
Capital.
O impugnante alega que o imóvel foi adquirido em 06/11/1991, sendo o único
imóvel do contribuinte. Ainda diz que parte desse dinheiro foi usado para compra
de sua nova residência que custou R$ 900.000,00 e que adita sua defesa com os
documentos probatórios da aquisição da antiga propriedade e com os
documentos da compra na nova propriedade. Contudo, da análise dos autos,
constata-se que, ao contrário do que afirma o impugnante, nada foi anexado para
comprovar suas alegações.
Assim, os elementos reunidos pela fiscalização constituem conjunto probatório
com lógica e coerência suficientes para sustentar com certeza a prova de
ocorrência dos fatos geradores, aos quais não contrapôs o impugnante nenhum
documento. Diferentemente do que sustenta, devendo ser mantido o ganho de
capital.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.049 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723255/2016-81
6
2.2 Dos depósitos bancários
Quanto aos depósitos bancários de origem não comprovada, o Recorrente sustenta
que os valores são, justamente, produto da venda o imóvel, no valor de R$ 4.900.000,00, tendo
estes transitados por suas contas bancárias. Alega que alguns valores foram recebidos de forma
adiantada como forma de garantia do negócio. Aduz, também, que não possuía outra fonte de
renda a época a não ser a declarada na Declaração de Imposto de Renda do ano em questão
(2013/2012).
Relativamente aos depósitos bancários de origem não comprovada, assim dispõe a
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Diante disso, caberia ao Recorrente, durante o procedimento fiscal ou quando da
impugnação, ter comprovado a origem e a natureza dos depósitos bancários, fato este que não
ocorreu.
O exame dos documentos juntados aos autos revela que não restaram
comprovadas as origens dos valores creditados na conta bancária do Recorrente, pelo que se
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto.
A fim de afastar a presunção de omissão de rendimentos estabelecida pelo artigo
42 da Lei no 9.430/96, seria essencial que a Recorrente juntasse aos autos documentação hábil a
comprovar as origens dos respectivos depósitos bancários.
Na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem dos recursos
depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de rendimentos, incumbindo
exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar a exata correlação entre cada valor depositado em
suas contas bancárias e as correspondentes origens daqueles recursos.
Por este motivo, também nesse ponto concordo com a decisão da DRJ e adoto as
suas razões de decidir como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a
reprodução dos seguintes trechos (fls. 7-8):
VOTO
(...)
Dos Depósitos Bancários
(...)
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.049 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723255/2016-81
7
Contudo, o contribuinte somente comprovou a origem de dois depósitos
efetuados junto à Caixa Econômica Federal, em 28/09/2012 (R$ 3.000.000,00) e
08/10/2012 (R$ 1.900.000,00), relativos à venda de imóvel rural efetuada em
2012 para a empresa KINROSS BRASIL MINERAÇÃO LTDA. Em relação aos demais
depósitos, excluindo resgates de aplicações financeiras, devolução de um cheque
debitado, o contribuinte nada comprovou.
Note-se aqui que o argumento do contribuinte na impugnação que as entradas
são, justamente, produto da venda o imóvel, no valor de R$ 4.900.000,00, pois
esse valor transitou em diversas contas do próprio contribuinte, não pode ser
aceito, visto que esse valor já foi considerado pela fiscalização, não fazendo mais
parte do rol dos depósitos de origem não comprovada.
Como se vê, o contribuinte apresentou tão somente alegações genéricas,
desprovidas de provas, não tendo apresentado nenhuma justificativa específica e
individualizada com o fim de comprovar a origem dos depósitos relacionados pela
fiscalização cuja origem foi considerada não comprovada.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 303
DF CARF MF
Original